Tribunal: TJPA
Processo: 0005330-49.2016.8.14.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, CAPUT, CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS E (06) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO CP ? Inocorrência. Pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente pelas declarações da vítima e negativa de autoria do próprio menor, há dúvida quanto a participação do adolescente na empreita criminosa, razão pela qual deve ser mantida a absolvição. INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS, ARTIGO 157, §2°, II, DO CP ? Impossibilidade. Pelos mesmos motivos acima, não há como reconhecer a referida causa de aumento. O APELANTE VANDERLAN SILVA DOS SANTOS, SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ? Rejeição. O magistrado indeferiu a acareação entre vítima e o apelante, por entender que o requerimento de diligências probatórias esta sujeito à discricionariedade do juiz, que pode indeferir qualquer pedido probatório irrelevante, impertinente ou com finalidade protelatória, em face aos princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo. Por outro lado, a vítima solicitou que fosse ouvida sem a presença do réu, motivo pelo qual a diligência pleiteada pela defesa foi rechaçada, com vistas a garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ressaltou que o contrário significaria infringir o dispositivo legal previsto no artigo 217, do CPP. MÉRITO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, DISPOSTO NO ARTIGO 155, §2°, DO CP, NO PATAMAR DE 2/3, FIXANDO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E AO FINAL QUE SEJA SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, COM FULCRO NO ARTIGO 44, DO CP ? Impossibilidade. Não há como desclassificar o delito, visto que a violência foi exercida contra a vítima, onde restou devidamente comprovado através das declarações nos autos, proferidos em juízo sob o crivo do contraditório, que o apelante empurrou a vítima, quando pulou em cima da mesma e esta caiu da bicicleta, momento em que deixou seu celular cair no chão, ocasião em que o apelante pegou a res furtiva e empreendeu fuga. Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, prejudicando as demais teses, referentes a alegação de suposto furto.SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. Devidamente fundamentada a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis. FIXAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE (MENORIDADE E CONFISSÃO) ? Insubsistência. A fração ou o quantum aplicado, é de discricionariedade do magistrado, razão pela qual não há porque readequar, já que ambas as atenuantes foram reconhecidas e aplicadas pelo juízo a quo. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA ? Inocorrência. O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Não procedência. Como não foi reduzida a pena, deve ser mantido o regime semiaberto, conforme estabelecido pela sentença condenatória, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ?b?, do CP. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Prejudicado. Resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE AFUÁ
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO/APELANTE: VANDERLAN SILVA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005330-49.2016.8.14.0002

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ARTIGO 157,
CAPUT,
CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E (06) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO CP - Inocorrência.
Pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente pelas declarações da vítima e negativa de autoria do próprio menor, há dúvida quanto a participação do adolescente na empreita criminosa, razão pela qual deve ser mantida a absolvição.
INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS, ARTIGO 157, §2°, II, DO CP - Impossibilidade.
Pelos mesmos motivos acima, não há como reconhecer a referida causa de aumento.
O APELANTE VANDERLAN SILVA DOS SANTOS, SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO - Rejeição.
O magistrado indeferiu a acareação entre vítima e o apelante, por entender que o requerimento de diligências probatórias esta sujeito à discricionariedade do juiz, que pode indeferir qualquer pedido probatório irrelevante, impertinente ou com finalidade protelatória, em face aos princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo. Por outro lado, a vítima solicitou que fosse ouvida sem a presença do réu, motivo pelo qual a diligência pleiteada pela defesa foi rechaçada, com vistas a garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ressaltou que o contrário significaria infringir o dispositivo legal previsto no artigo 217, do CPP.
MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, DISPOSTO NO ARTIGO 155, §2°, DO CP, NO PATAMAR DE 2/3, FIXANDO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E AO FINAL QUE SEJA SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, COM FULCRO NO ARTIGO 44, DO CP - Impossibilidade.
Não há como desclassificar o delito, visto que a violência foi exercida contra a vítima, onde restou devidamente comprovado através das declarações nos autos, proferidos em juízo sob o crivo do contraditório, que o apelante empurrou a vítima, quando pulou em cima da mesma e esta caiu da bicicleta, momento em que deixou seu celular cair no chão, ocasião em que o apelante pegou a res furtiva e empreendeu fuga. Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, prejudicando as demais teses, referentes a alegação de suposto furto.
SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Devidamente fundamentada a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis.
FIXAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE (MENORIDADE E CONFISSÃO) - Insubsistência.
A fração ou o
quantum
aplicado, é de discricionariedade do magistrado, razão pela qual não há porque readequar, já que ambas as atenuantes foram reconhecidas e aplicadas pelo juízo
a quo.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Inocorrência.
O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Não procedência.
Como não foi reduzida a pena, deve ser mantido o regime semiaberto, conforme estabelecido pela sentença condenatória, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ¿b¿, do CP.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Prejudicado.
Resta prejudicado com o julgamento da presente apelação.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE AFUÁ
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO/APELANTE: VANDERLAN SILVA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005330-49.2016.8.14.0002
R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e VANDERLAN SILVA DOS SANTOS, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Comarca de Afuá.

Narra a denúncia, que no dia 29 de setembro de 2016, o ora denunciado, mediante violência e na companhia de um adolescente, subtraiu um aparelho celular Samsung, da vítima Marineya Santos da Silva. Por essa ação, Vanderlan foi denunciado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no regime semiaberto e o absolveu do delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer a condenação pelo crime de corrupção de menor, bem como a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°, II, do CP, qual seja, concurso de pessoas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

Por sua vez, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de acareação, para constatar a ausência e violência por parte do recorrente, o que acabaria por desclassificar o delito para furto simples.

No mérito, requer, a desclassificação do crime de roubo para o de furto, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 155, §2°, do CP, no patamar de 2/3, fixando o regime aberto para cumprimento de pena e ao final que seja substituída a reprimenda por pena restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, do CP.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como fixada para cada atenuante, da confissão e menoridade, a fração de 1/6 para cada uma, reconhecimento da tentativa, diminuindo a pena nos termos do artigo 14, II, do CP e posteriormente que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena.

Ao final, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo
Parquet,
a fim de que o apelado seja condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, inciso II, do CP e art. 244-B, do ECA e improvimento do apelo interposto pelo apelante Vanderlan Silva dos Santos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público
requer a condenação pelo crime de corrupção de menores, bem como a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°, II, do CP, qual seja, concurso de pessoas.

Contudo, dos autos se verifica que o juízo
a quo
absolveu o apelante do delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, por entender que inexistem provas suficientes da participação ativa do adolescente Léo Max Ferreira Guedes, no crime de roubo perpetrado por ¿Vandinho¿, já que a autoria foi negada pelo adolescente, quando declarou estava dando carona a ¿Vandinho¿, quando este empurrou a vítima e tomou seu celular e que não sabia que o mesmo ia cometer tal crime.

No mesmo sentido, sustentou o apelado Vanderlan, quando afirmou que no dia dos fatos estava na garupa da bicicleta de Léo Max, o qual não sabia de sua intenção, ocasião em que pulou no celular da vítima e esta caiu da bicicleta e que não foi nada programado.

A dúvida quanto a participação do menor é confirmada pela vítima, quando aduziu que acreditava que Léo Max também participou do crime, mas não deu certeza de sua participação, ressaltando que estava passando na rua, quando sentiu uma porrada em suas costas, o que a fez cair com a bicicleta no chão e o celular caiu do lado, que o rapaz que estava na garupa pegou o celular e fugiu.

Por sua vez, a testemunha Valdecy Moreira Sardinha, narrou que no momento da apreensão do adolescente, o mesmo afirmou que foi ¿Vandinho¿ que pegou o celular, que somente estava dando uma carona ao mesmo.

Assim, deve ser mantida a absolvição em referência ao crime do artigo 244-B, do ECA, bem como não há como aplicar a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Dessa forma, em que pese a Súmula 500, do STJ, dispor que a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, neste caso, não restou comprovado a sua efetiva participação, razão pela qual, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, porém lhe nego provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

Por sua vez,
o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de acareação, para constatar a ausência e violência por parte do recorrente, o que acabaria por desclassificar o delito para furto simples.

Verifica-se dos autos que o magistrado indeferiu a acareação entre vítima e o apelante, por entender que o requerimento de diligências probatórias esta sujeito à discricionariedade do juiz, que pode indeferir qualquer pedido probatório irrelevante, impertinente ou com finalidade protelatória, em face aos princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo.

Se baseou na jurisprudência a qual entende que ¿a acareação não é providência obrigatória, é faculdade do juiz, não caracterizado cerceamento de defesa o seu indeferimento¿ (TJMG, Apelação Criminal 1.0024.11.303131-4/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, publicação da Súmula em 03/05/2013).

Por outro lado, a vítima solicitou que fosse ouvida sem a presença do réu, motivo pelo qual a diligência pleiteada pela defesa foi rechaçada, com vistas a garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ressaltou que o contrário significaria infringir o dispositivo legal previsto no artigo 217, do CPP.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, o qual pugna inicialmente pela
desclassificação do crime de roubo para o de furto, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 155, §2°, do CP, no patamar de 2/3, fixando o regime aberto para cumprimento de pena e ao final que seja substituída a reprimenda por pena restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, do CP.

Contudo, não há como desclassificar o delito, visto que a violência foi exercida contra a vítima, conforme anteriormente explanado, onde restou devidamente comprovado através das declarações nos autos, proferidos em juízo sob o crivo do contraditório, que o apelante empurrou a vítima, quando pulou em cima da mesma e esta caiu da bicicleta, momento em que deixou seu celular cair no chão, ocasião em que o apelante pegou a
res furtiva
e empreendeu fuga.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, prejudicando as demais teses, referentes a alegação de suposto furto.

De igual forma, não há como reduzir a fixação da pena base para o mínimo legal, uma vez que o juiz valorou como negativa a circunstância judicial referente a culpabilidade, pois ¿revela-se mais censurável do que o normal à espécie, diante de seu modo consciente e agressivo de agir, pegando a vítima de surpresa, empurrando-a da bicicleta, fazendo-a cair no chão, para que assim pudesse subtrair seu aparelho celular¿, assim como a conduta social, uma vez que ¿não frequenta estabelecimento de ensino ou possui ocupação laboral ilícita¿ e ainda as circunstâncias do crime, ¿cometido à noite, colhendo a vítima de surpresa, no momento em que estava retornando para sua residência, após um dia de trabalho¿.

Dessa maneira, devidamente fundamentada a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, ou seja, no médio estabelecido por lei, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Em relação aos pedidos de fixação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea em 1/6 para cada uma, entendo que a fração ou o
quantum
aplicado, é de discricionariedade do magistrado, razão pela qual não há porque readequar, já que ambas as atenuantes foram reconhecidas e aplicadas pelo juízo
a quo.

De igual forma, não há como desclassificar o delito para sua modalidade tentada, posto que o delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ.

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO - ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada. 5. Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Assim, como não foi reduzida a pena, deve ser mantido o regime semiaberto, conforme estabelecido pela sentença condenatória, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ¿b¿, do CP.

Por sua vez, o pedido do apelante recorrer em liberdade, resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. Por outro lado, apesar de devidamente fundamentada a custódia, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...

5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, bem como do apelante Vanderlan Silva dos Santos,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA